Tribunal: TJDFT
Processo: 0731389-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA EXECUTADA POR MEIO DO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INVIABILIDADE. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA SOBRE SALÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Dispõe o artigo 2o, do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".
2. O CNIB possui finalidade específica de interesse maior, qual seja, a de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, não servindo para efetivação de consultas genéricas com vistas a garantir eventuais direitos individuais de credores, em execuções ajuizadas. Precedentes.
3. A consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico.
4. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada – teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração financeira na capacidade financeira do executado.
5. Em prestígio ao princípio da razoabilidade, depreende-se dos autos originários o requerimento de penhora sobre percentual do salário da executada, medida mais efetiva de constrição patrimonial. Assim, a solução ora pleiteada (teimosinha) se mostra pertinente caso seja indeferida a penhora ou, ainda, caso deferida, reste infrutífera.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.